Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736526-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ENCALSO CONSTRUCOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS KEPPLER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 0711951-96.2019.8.07.0006), ajuizada em desfavor de ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar (ID 30770507). Da referida decisão foi interposto agravo interno (ID 31500066). Verifica-se que as partes agravadas (ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS) não apresentaram contrarrazões no agravo de instrumento. Dessa forma, intime-se ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS (art. 1.019, II, do CPC) para que apresentem suas contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator